Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1006392-87.2022.8.11.0000
Agravante:
José Tadeu de Rezende
Agravado:
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por José Tadeu de Rezende, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposto, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata desativação do saldo de exploração, em nome do terceiro, cujo comodato foi anulado, bem como a retirada dos semoventes da área objeto do aludido contrato.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que a necessidade de desvinculação e desativação da ficha de cadastro para exploração de semoventes em nome de Eliane Alves Almeida Rezende, que está vinculada à propriedade rural Fazenda Campo Limpo, no Sistema de Controle de Animais do órgão requerido, pois foi vinculado à propriedade rural, em decorrência de um ato ilícito, consubstanciado na celebração de um contrato de comodato declarado nulo pelo Tribunal de Justiça de Goiás.
Assevera que o Agravado fora notificado, extrajudicialmente, por diversas vezes para promover a desvinculação e desativação da ficha à propriedade rural, contudo, as solicitações foram ignoradas.
Aduz, ainda, que a decisão mostra-se nula, uma vez que ausente a fundamentação jurídica suficiente a sustentar o posicionamento adotado pelo Juízo de origem, pois os argumentos utilizados pelo julgador singular estão dissociados das provas dos autos.
Com essas razões, ressaltando a necessidade premente de que seja evitado dano irreversível, postula a concessão do efeito ativo, para determinar a imediata desativação do cadastro de “Saldo de Exploração” de titularidade de Eliane Alves Almeida Rezende (número de exploração 5100197130), bem como a desvinculação e retirada dos animais da área objeto do contrato de comodato.
É a síntese.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, constato do parecer jurídico do INDEA-MT (id. 123754456), que não foi desvinculada e desativada a ficha de cadastro para exploração de semoventes, em nome de Eliane Alves Almeida Rezende, vinculada à propriedade rural Fazenda Campo Limpo, no Sistema de Controle de Animais, haja vista a impossibilidade técnica de extinguir a exploração agropecuária, em virtude de haver decisão judicial vigente, determinando a manutenção e bloqueio dos semoventes.
Assim, não constato ilegalidade na negativa da desativação e desvinculação por parte do órgão Agravado.
Cabe ressaltar que o ato administrativo goza de relativa presunção de veracidade, que pode ser derrubada pela parte interessada, mediante prova em contrário.
Além do mais, ao Poder Judiciário, na análise da prática do ato administrativo, cabe apenas verificar a sua legalidade. Assim, não cabe ao Magistrado discutir a justiça, ou injustiça, da inabilitação, por força da previsão editalícia.
Desse modo, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à apreciação das irresignações contidas neste recurso.
Nessa quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Nessa esteira, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.